Tribunal: TJMT
Processo: 1011239-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011239-69.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THIAGO SOUZA BORGES - CPF: 922.584.411-53 (ADVOGADO), JOAQUIM NUNES ROCHA FILHO - CPF: 064.726.481-15 (AGRAVANTE), JOÃO JOAQUIM ROMERO SALES XAVIER RIBEIRO ROCHA (AGRAVADO), J. J. R. S. X. R. R. - CPF: 069.630.681-60 (AGRAVADO), LEONARDO GOMES MARTINS - CPF: 958.161.781-72 (ADVOGADO), GUIOMAR SALES XAVIER - CPF: 047.887.241-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAQUIM NUNES ROCHA - CPF: 006.869.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LOUREMBERG RIBEIRO NUNES ROCHA - CPF: 608.919.718-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMERE DE SOUZA BATISTA NUNES ROCHA - CPF: 378.649.631-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SÍLVIO ROMERO RIBEIRO NUNES ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGARAM PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011239-69.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOAQUIM NUNES ROCHA FILHO

AGRAVADO (S):

J. J. R. S. X. R. R

GUIOMAR SALES XAVIER (REPRESENTANTE)

LOUREMBERG RIBEIRO NUNES ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAQUIM NUNES ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)

ROSEMERE DE SOUZA BATISTA NUNES ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)

ESPÓLIO DE SÍLVIO ROMERO RIBEIRO NUNES ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE COM PEDIDO DE HABILITAÇÃO – PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO AGRAVANTE – AGRAVANTE TERCEIRO PREJUDICADO E COM INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – NOMEAÇÃO DE HERDEIRO MENOR – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE HERDEIRO MAIOR – ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA QUE DEVE SER RESPEITADA – ART. 617 DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se o agravante demonstra se tratar de terceiro prejudicado por ser

herdeiro legítimo em pedido de remoção de inventariante, resta claro o seu interesse recursal.

O herdeiro menor só poderá ser nomeado inventariante apenas se não houver herdeiro nas condições dos incisos II e III, do art. 617 do CPC/15, caso dos autos, em que deve ser reformada a decisão recorrida para nomeação do recorrente, herdeiro legítimo e maior que manifestou interesse em assumir o encargo.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011239-69.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOAQUIM NUNES ROCHA FILHO

AGRAVADO (S):

J. J. R. S. X. R. R

GUIOMAR SALES XAVIER (REPRESENTANTE)

LOUREMBERG RIBEIRO NUNES ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAQUIM NUNES ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)

ROSEMERE DE SOUZA BATISTA NUNES ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)

ESPÓLIO DE SÍLVIO ROMERO RIBEIRO NUNES ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOAQUIM NUNES ROCHA FILHO
contra a decisão proferida no
Incidente de Remoção de Inventariante com pedido de Habilitação no 1000563-20.2021.8.11.0014
ajuizada por
J. J. R. S. X. R. R,
a qual removeu LOUREMBERG RIBEIRO NUNES DA ROCHA do cargo de inventariante e nomeou JOAQUIM ROMERO SALES RIBEIRO (neto do de cujus, herdeiro por representação) por meio de sua genitora, para o encargo.

O agravante sustenta, em síntese, que é herdeiro legítimo necessário dos bens deixados pelo falecimento de JOAQUIM NUNES ROCHA, processo de inventário no 0002921-73.2001.8.11.0014, feito principal que tramita em apenso ao incidente de remoção de inventariante.

Alega que a decisão que removeu o herdeiro legítimo necessário LOUREMBERG RIBEIRO NUNES ROCHA da inventariança do processo e nomeou o menor JOAQUIM ROMERO SALES RIBEIRO, por meio de sua genitora, para o encargo se deu sem qualquer justificativa plausível, mormente pela nomeação do menor para ser inventariante.

Diz que o
parquet
opinou pela remoção de LOUREMBERG RIBEIRO NUNES ROCHA do cargo de inventariante, porém aludiu que a nova nomeação fosse determinada com a observância do previsto no art. 617 do CPC/15 ou eventualmente designando-se audiência para oitiva das partes com o fim de conciliar entre os herdeiros sobre a nomeação do novo inventariante, o que sequer foi avaliado pelo Juízo.

Assevera que o agravado, menor de idade, herdeiro por representação, considerando o falecimento do herdeiro legítimo necessário SILVIO ROMERO RIBEIRO NUNES ROCHA, seu genitor, além de sua pouca idade, não preenche qualquer requisito para o exercício do encargo, tendo em vista que não tinha qualquer contato com a família de seu avô, o falecido JOAQUIM NUNES ROCHA, muito menos sua genitora, GUIOMAR SALES XAVIER, que o representa.

Informa que existem outros herdeiros legítimos necessários, maiores e capazes, aptos para exercerem o múnus, haja vista o próprio agravante, que reside na cidade de Poxoréo/MT há vários anos, conhece todos os bens a serem inventariados e, inclusive, já requereu sua nomeação para o exercício da inventariança no feito principal no 0002921-73.2001.8.11.0014, petitório ID no 57695977, pedido que não foi analisado pelo Juízo, muito embora tenha sido aviado bem antes da prolação da decisão agravada.

Narra que detém todas as características necessárias elencadas no art. 617 do CPC/15 para ser nomeado inventariante e exercer com zelo e eficiência o múnus.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada e para que seja nomeado inventariante no processo de inventário no 0002921-73.2001.8.11.0014 em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT.

A liminar postulada foi indeferida no ID no 92462474.

As informações foram prestadas no ID no 98738990.

Contrarrazões pelo não conhecimento do agravo no ID no 94578953.

A douta Procuradoria Geral da Justiça se manifestou pelo não conhecimento do recurso no ID no 99012467.

Embargos de declaração rejeitados no ID no 94586463.

Agravo Interno oposto no ID no 95619986.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011239-69.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOAQUIM NUNES ROCHA FILHO

AGRAVADO (S):

J. J. R. S. X. R. R

GUIOMAR SALES XAVIER (REPRESENTANTE)

LOUREMBERG RIBEIRO NUNES ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAQUIM NUNES ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)

ROSEMERE DE SOUZA BATISTA NUNES ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)

ESPÓLIO DE SÍLVIO ROMERO RIBEIRO NUNES ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

V O T O (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A parte agravada, ao apresentar a contraminuta, suscita a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, sob o argumento de que falta legitimidade para o agravante atuar no recurso, pois não é terceiro prejudicado e sequer manifestou-se nos autos principais quanto à remoção do inventariante, bem como que a decisão de remoção transitou em julgado em 09/07/2021.

Deveras, o agravante interpôs o recurso de agravo de instrumento contra a decisão que nomeou o menor JOAQUIM ROMERO SALES RIBEIRO, por meio de sua genitora, ao encargo de inventariante.

Ocorre que o agravante figura nos autos de inventário como herdeiro legítimo e se manifestou naqueles autos 0002921-73.2001.8.11.0014, petitório ID no 57695977 em 09/06/2021 sobre o seu interesse em ser nomeado ao cargo de inventariante, contudo, o Juízo
a quo
decidiu o incidente de remoção de inventariante na data 15/06/2021 sem levar em consideração tal pedido.

Logo, o agravante é terceiro prejudicado e possui interesse recursal.

De outro lado, não há se falar em trânsito em julgado, visto que o agravo de instrumento foi interposto dentro do prazo legal, bem como que a certidão de ID no 62953714 dos autos de incidente de remoção de inventariante no 1000563-20.2021.8.11.0014 tornou sem efeito a primeira certidão que certificou o trânsito em julgado da decisão agravada.

Vejamos:

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar arguida.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
J. J. R. S. X. R. R,
por meio de sua genitora, GUIOMAR SALES XAVIER ajuizou o
Incidente de Remoção de Inventariante com pedido de Habilitação no 1000563-20.2021.8.11.0014
em face de
LOUREMBERG RIBEIRO NUNES ROCHA,
nomeado inventariante dos bem deixados por JOAQUIM NUNES ROCHA, alegando, em síntese, a existência de desídia do inventariante no cumprimento de determinações judicial relativas ao inventário.

Sustenta que LOUREMBERG RIBEIRO NUNES ROCHA nomeado inventariante do espólio de JOAQUIM NUNES ROCHA (autos no 0002921-73.2001.8.11.0014) se encontra em exercício dessa incumbência há 20 (vinte) anos e deliberadamente vem procrastinando o andamento do inventário e se locupletando do arrendamento de grandes extensões de áreas rurais, sem prestar contas aos demais herdeiros, além de haver fundadas suspeitas de alienação de outros imóveis do espólio.

Sobreveio defesa do inventariante no ID no 55189464 dando como impertinentes os argumentos contidos na inicial, alegando que o genitor de JOÃO JOAQUIM, o falecido SILVIO ROMERO NUNES ROCHA, recebeu ainda em vida sua parte da herança dos genitores. Argumenta, ainda, que inexistem bens sonegados ou vendas de imóveis, pugnando pela manutenção do mesmo no cargo de inventariante.

Em ID no 55695877 o representante do Ministério Público manifestou-se favorável ao pedido inicial.

O pedido foi julgado procedente removendo LOUREMBERG RIBEIRO NUNES ROCHA do cargo de inventariante e nomeando JOÃO JOAQUIM ROMERO SALES RIBEIRO (neto do
de cujus
, herdeiro por representação), por meio de sua genitora, para o cargo.

Contra a referida decisão, o requerente interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Cinge-se a controvérsia analisar o acerto da decisão que nomeou o menor JOÃO JOAQUIM ROMERO SALES RIBEIRO, neto do
de cujus,
por meio de sua genitora GUIOMAR SALES XAVIER para o cargo da inventariança, deixando de obedecer a ordem legal de nomeação de inventariante.

Sobre a ordem legal de nomeação de inventariante, o artigo 617 do CPC/15, estabelece o seguinte:

“Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV - o herdeiro menor, por seu representante legal;

V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII - o inventariante judicial, se houver;

VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial”.

Acerca do assunto, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade de Nery esclarecem:

“Ao juiz cabe nomear o inventariante e removê-lo (CPC 622). Não pode decidir discricionariamente a respeito da nomeação do inventariante, devendo se ater à ordem deste artigo, corrigindo equívocos por acaso existentes quando da nomeação. Contudo, a ordem prescrita neste artigo não é absoluta e faculta ao juiz alterá-la se houver motivos que desaconselhem sua obediência, podendo até mesmo escolher pessoa estranha para o encargo, se se verificar a necessidade dessa providência.”
(NERY JÚNIOR, Nélson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao código de processo civil: novo CPC - Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1444)

E complementam:

“
O herdeiro menor só poderá ser nomeado inventariante apenas se não houver herdeiro nas condições dos incisos II e III
. A distribuição feita pelo CPC 617 IV é relevante porque evita ao máximo que um terceiro (no caso, o representante legal do menor) participe da administração do espólio. Na vigência do CPC/1939 e da legislação a ele anterior, a doutrina rejeitava a indicação do representante legal do menor, com base no fato de que o herdeiro não tem capacidade e a administração caberia, ao final, a estranho [...]. Já na vigência do CPC/1973, a jurisprudência também rejeitava a indicação do menor, tendo em vista que a função de inventariante seria personalíssima, não sendo possível seu exercício por meio de representante legal (v., na casuística abaixo, item "Impossibilidade de inventariante menor"). A previsão do CPC 617 IV é, portanto, uma exceção à regra - ou a negação da regra de exercício pessoal da inventariança. (
NERY JÚNIOR, Nélson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao código de processo civil: novo CPC - Lei 13.105/2015. p. 1445) (destaquei)

A ordem de nomeação do inventariante, insculpida no artigo 617 do CPC/15, não possui caráter absoluto e a depender das circunstâncias do caso concreto, poderá ser invertida pelo Juízo.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. 2.
Esta Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto. Precedentes
. Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1. Ademais, a revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada na instância ordinária sobre a desnecessidade, no caso, de relativização da ordem legal. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido
”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1397282 GO 2018/0297461-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2019) (g.n.)

No mesmo sentido, cito o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE INVENTÁRIO - REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – IMPOSSIBILIDADE – EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA -
ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA QUE DEVE SER RESPEITADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 617 DO CPC
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Não obstante a possibilidade de flexibilização da ordem de nomeação de inventariante, constante no artigo 617 do CPC, é descabida a sua subversão quando existe outra herdeira interessada em assumir o exercício da inventariança, ainda mais quando a nomeação da empresa mencionada representa ônus a ser suportado pelo espólio.

(N.U 1003776-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021)
(destaquei)

No caso dos autos, entretanto, verifica-se que o juízo de primeiro grau, ao constatar a desídia do inventariante LOUREMBERG RIBEIRO NUNES ROCHA no cumprimento de suas funções, sem se atentar para a existência de outro herdeiro, possivelmente interessado em assumir o cargo, nomeou o herdeiro menor JOÃO JOAQUIM ROMERO SALES RIBEIRO, ora agravado, para conduzir o inventário.

Todavia, no caso em exame existem herdeiros na condição do inciso III, do art. 617 do CPC/15, que são maiores e capazes de exercer o encargo de inventariante, conforme se vê da relação constante da decisão de ID no 49921519 – do inventário no 0002921-73.2001.8.11.0014.

Confira trecho da decisão:

“Antes de outras deliberações, necessário estabelecer-se que, são, efetivamente, herdeiros de JOAQUIM NUNES ROCHA as seguintes pessoas:

a) LOUREMBERG RIBEIRO NUNES ROCHA e ANA MARIA BARBOSA NUNES ROCHA, concorrendo exclusivamente com LOUREMBERG em metade de seu quinhão, por serem casados em comunhão universal de bens;

b) LINDBERG RIBEIRO NUNES ROCHA, filho do falecido;

c) MARIA LINDSAY RIBEIRO NUNES ROCHA, a qual, à época da sucessão, era solteira, de forma que eventual cônjuge hoje existente não possui direito sucessório;

d) JOAQUIM NUNES ROCHA FILHO, pois sua esposa não possui direitos sucessórios, por serem casados em comunhão parcial de bens;

e) BENEDITO CESAR RIBEIRO NUNES ROCHA, à época da sucessão, solteiro, de forma que eventual esposa superveniente não possui direitos sucessórios;

f) JANAINA SELERE NUNES ROCHA, e JOÃO JOAQUIM ROBERO SALES XAVIER RIBEIRO ROCHA, são herdeiros por representação, em razão do falecimento de SILVIO ROMERO RIBEIRO NUNES ROCHA, correspondendo a cada qual 50% (cinquenta por cento) do quinhão hereditário que corresponderia a SILVIO ROMERO RIBEIRO NUNES ROCHA
”.

Assim, não obstante a possibilidade de flexibilização da ordem de nomeação de inventariante, constante no artigo 617 do CPC/15, é descabida a subversão quando existe outro herdeiro interessado em assumir o exercício da inventariança.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE - ART. 617, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ORDEM DE PREFERÊNCIA - CÔNJUGE SOBREVIVENTE - AUSÊNCIA DE FATOS DESABONADORES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.O art. 617 do CPC, estabelece a ordem de preferência para o exercício da inventariança. 2.
Embora não se trate de regra absoluta, a subversão da ordem legal deve ser vista como uma exceção, cabendo ao magistrado desconsiderá-la, apenas quando tiver fundadas razões para tanto.
3.Não comprovada a excepcionalidade para inversão da ordem de preferência, a decisão que nomeou o cônjuge sobrevivente para o múnus de inventariança deve ser mantida, especialmente, diante da ausência de conduta desabonadora da inventariante em relação ao espólio. 4. Recurso não provido.

(TJ-MG - AI: 10000210160776001 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 29/06/2021, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2021
)
(g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO. HERDEIROS MENORES. NOMEAÇÃO COMO INVENTARIANTES. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE HERDEIROS MAIORES. OBEDIÊNCIA DA ORDEM ESTABELECIDA NO ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO DESPROVIDO.

"
O herdeiro menor só poderá ser nomeado inventariante apenas se não houver herdeiro nas condições dos incisos II e III. A distribuição feita pelo CPC 617 IV é relevante porque evita ao máximo que um terceiro (no caso, o representante legal do menor) participe da administração do espólio
. Na vigência do CPC/1939 e da legislação a ele anterior, a doutrina rejeitava a indicação do representante legal do menor, com base no fato de que o herdeiro não tem capacidade e a administração caberia, ao final, a estranho [...]. Já na vigência do CPC/1973, a jurisprudência também rejeitava a indicação do menor, tendo em vista que a função de inventariante seria personalíssima, não sendo possível seu exercício por meio de representante legal (v., na casuística abaixo, item 'Impossibilidade de inventariante menor'). A previsão do CPC 617 IV é, portanto, uma exceção à regra - ou a negação da regra de exercício pessoal da inventariança" (NERY JÚNIOR, Nélson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao código de processo civil: novo CPC - Lei 13.105/2015. p. 1445).
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 4026932-03.2018.8.24.0900, de Balneário Piçarras, rel. Fernando Carioni, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 29-10-2019)
.
(g.n.)

Deste modo, diante da ausência de litigiosidade entre os herdeiros e de fato excepcional a ensejar a nomeação do menor JOÃO JOAQUIM ROMERO SALES RIBEIRO para a condução do inventário, deve ser reformada a decisão do Juízo
a quo
para que se faça valer a ordem estabelecida no artigo 617 do CPC/15.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para que seja nomeado o agravante como inventariante no
processo de inventário no 0002921-73.2001.8.11.0014
em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, nos termos do art. 617 do CPC/15.

Por consequência, dou por prejudicado o agravo interno constante no ID no 95619986.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021